Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701985-91.2024.8.07.0020 RECORRENTE: D ANGELO MIRANDA CARVALHO RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. ART. 700, CAPUT, CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. PLANILHA DEMONSTRATIVA DA DÍVIDA. ART. 702, §§ 2o E 3o, CPC. NÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de ação monitória, a qual julgou o pedido procedente, e, com base no art. 701, § 2o, CPC, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 81.328,73, atualizado até 08/01/2024, devendo ser acrescido de correção monetária pelos índices do IPCA e juros de mora pela SELIC, devendo, contudo, ser deduzida do seu cálculo a parcela correspondente à atualização monetária calculada pelo IPCA, nos termos da Lei no 14.905/24. 1.1. Em seu apelo, o réu alega a cobrança dos valores supostamente devidos com vícios e excessos, majorando a dívida com taxa aplicada acima do mercado. Sustenta a ausência de instrução da peça inaugural e de juntada aos autos de documentos e provas necessárias para a proposição da ação. Afirma, nos termos da Súmula 472 do STJ, ser proibida a cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Discorre que o título que instrui a inicial não é executivo, porquanto desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Adequação dos documentos que instruem a inicial para a propositura da ação monitória. 2.1. Alegação de excesso de cobrança, baseada em suposta abusividade dos juros e de comissão de permanência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação monitória, referentes à ficha cadastral do requerido, ao contrato de cartão de crédito, às faturas que deram origem ao débito e à planilha demonstrativa de cálculo do débito. 3.1. O caso não se trata de execução para debater liquidez, certeza e exigibilidade do título, mas sim de ação monitória, a qual depende de prova escrita sem eficácia de título executivo, segundo o art. 700, caput, do CPC, o que foi apresentado pela parte autora, conforme listado acima. 4. O apelante tece considerações genéricas quanto à cobrança de juros supostamente abusivos e de comissão de permanência. Limita-se a indicar que teria havido excesso de cobrança no valor de R$ 31.133,49, mas não anexa qualquer planilha demonstrativa do saldo devedor, em desconformidade com as disposições do art. 702, §§ 2o e 3o, CPC. 4.1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, a alegação genérica de excesso da cobrança, sem qualquer respaldo material, não atende o dever de impugnação específica, disposto no art. 702, § 2o, CPC. 4.2. Não há abusividade de juros, pois, conforme bem destacado pelo juízo sentenciante, “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”, sendo esse o caso dos autos. 4.3. A petição inicial não traz a cobrança de comissão de permanência, razão pela qual inexiste interesse processual nesse particular. 5. Considerando que o apelado não apresentou contrarrazões, inaplicável a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação improvida. Teses de julgamento: “1. A ação monitória não reclama a liquidez, certeza e exigibilidade do título, dependendo apenas prova escrita do débito (art. 700, caput, do CPC); 2. A alegação genérica de excesso da cobrança, sem qualquer respaldo material, não atende o dever de impugnação específica, disposto no art. 702, § 2o, CPC”. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 700, caput, CPC; art. 702, §§ 2o e 3o, CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07078207820198070006, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 10/8/2020; TJDFT, 20130910287439APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe: 25/07/2017. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção; b) artigo 701, caput, §2o, do CPC, asseverando que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar os fatos alegados pela parte, assim como também não possuem características fundamentais ao título extrajudicial que são: liquidez, certeza e exigibilidade. Acrescenta que a ação monitória deve ser instruída de todas as informações pertinentes aos fatos e fundamentos jurídicos da cobrança pleiteada, bem como a juntada de contrato. Afirma, nos termos da Súmula 472 do STJ, ser proibida a cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Assevera que a cobrança dos valores supostamente devidos pelo recorrente foi derivada de vícios e excessos, majorando a dívida com taxa aplicada acima do mercado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 (ID 70556910). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância ,abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Do mesmo modo, o apelo não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 701, caput, §2o, do CPC, porquanto a parte recorrente limitou-se a adotar como razões os argumentos lançados na apelação sem infirmar as conclusões lançadas no acórdão recorrido. Assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial, é medida que se impõe, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, mantendo a sentença que declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 (ID 70556910). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023